Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração da consulta ao sistema SisbaJud com uso da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”). A decisão recorrida justificou o indeferimento com base na baixa efetividade da medida anterior, no acúmulo de trabalho que sua operacionalização gera para a serventia judicial e na ausência de probabilidade de êxito da nova diligência. O agravante, por sua vez, alegou a frustração de outras diligências, o decurso de tempo razoável desde a última consulta e a maior efetividade do uso da ferramenta reiterativa. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no curso de ação de execução de título extrajudicial, é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud com uso da ferramenta de repetição automática (“teimosinha”), diante do decurso de tempo desde a última consulta e da inexistência de norma que limite a frequência dessas diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de ordens judiciais para localização de bens por meio de sistemas informatizados como SisbaJud, RenaJud e InfoJud exige plausibilidade e razoabilidade, sob pena de sobrecarga desnecessária do Judiciário.
4. Embora não haja norma legal que imponha prazo mínimo entre as requisições ou limite quantitativo para reiterações, a jurisprudência admite o decurso de tempo razoável como fundamento suficiente para a renovação da diligência.
5. A execução deve observar o princípio da cooperação, impondo ao Judiciário a adoção de medidas proporcionais e eficazes à satisfação do crédito, desde que não se convertam em mero formalismo inócuo.
6. No caso concreto, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada em 07/11/2023, de modo que o intervalo temporal decorrido justifica nova diligência, sendo legítima a utilização da funcionalidade reiterativa (“teimosinha”), conforme entendimento consolidado no âmbito deste tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a renovação de diligência de bloqueio de ativos pelo sistema SisbaJud, com uso da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), quando transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
2. O decurso de tempo pode ser legitimamente invocado como elemento apto a justificar a renovação de ordens judiciais por sistemas eletrônicos, em razão da possibilidade de mudança no patrimônio do executado.
3. O princípio da cooperação impõe a adoção de medidas razoáveis e eficazes para a satisfação do crédito, compatíveis com a capacidade operacional do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261741, Agravo de Instrumento 0700656-46.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/07/2020, DJE 05/08/2020.